Tribunal: TJES
Processo: 5001405-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001405-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO: MARILDA DA SILVA BIANCHI e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II. Na hipótese, a matéria relativa à alegação de prescrição intercorrente foi rejeitada no Acórdão. Além disso, é importante notar que, apesar de a Recorrida ter feito um pedido anterior de penhora do imóvel, ela desistiu desse requerimento antes de ser avaliado pelo Juízo
a quo
. Portanto, o primeiro indeferimento do pedido de penhora do imóvel foi realizado por meio da Decisão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, que resultou no Acórdão embargado.

III. É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MARILDA DA SILVA BIANCHI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
exarado no sentido de conhecer e conferir provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A.
, figurando como Litisconsorte Passivo nos autos de origem
BIANCHI & CIA LTDA
e
VICENTE VESSONE BIANCHI.

Em suas razões, que o Acórdão restou omisso, porquanto “
o recurso pedindo a penhora do imóvel descrito no requerimento do agravante já tinha sido alvo de pedidos anteriormente indeferidos, situação que foi omitida no julgamento do recurso”
. (...) “
Depois disso, somente em 2021 a agravante, depois de instada a impulsionar o feito, pede e é deferido a expedição de ofício à empresa que consta como proprietária do imóvel e a penhora somente veio ao mundo jurídico em 2023
.
Note, Excelências, que o processo ficou parado entre 2017 e portanto, decorreu-se mais de três anos entre a ação positiva e a próxima, o que determina a ocorrência da prescrição intercorrente, eis que entre 2008 com o pedido de penhora e novo pedido de diligências – fl. 124 dos autos, somente veio aos autos em 2016, e, mesmo assim, depois de instado o demandante a prosseguir no processo sob pena de extinção. ensejando em prescrição intercorrente
.”

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
.

Intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões, pelo desprovimento do Recurso.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso em apreço, a insurgência da Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa rediscutir a questão concernente aos pontos reputados omissos, nos termos do Acórdão, assim ementado,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DE FIADORA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1127, fixou a Tese de que “
É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
. (STF-RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022), caminhando no mesmo sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
As provas até então apresentadas evidenciam que o imóvel objeto dos autos pertencente à Recorrida/Executada MARILDA DA SILVA BIANCHI, a qual figura como fiadora de Contrato de Locação Comercial, possibilitando a sua penhora, mesmo que constitua bem de família, na esteira de precedente vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
Não vislumbro a possibilidade de acolhimento de eventual prescrição intercorrente, pois o único momento em que a demanda ficou sem impulso oficial, desde o seu ajuizamento em 2007, foi devido à inércia do Poder Judiciário. Isso ocorreu porque o Despacho de 15/05/2009, que deferiu o pedido de liberação de valores bloqueados por meio de Alvará, somente foi cumprido em 31/07/2014.

IV.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Autorizada a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, a ser executada pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, a matéria relativa à alegação de prescrição intercorrente foi rejeitada no Acórdão. Além disso, é importante notar que, apesar de a Recorrida ter feito um pedido anterior de penhora do imóvel, ela desistiu desse requerimento antes de ser avaliado pelo Juízo
a quo
. Portanto, o primeiro indeferimento do pedido de penhora do imóvel foi realizado por meio da Decisão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, que resultou no Acórdão embargado, não havendo falar-se em omissão, contradição ou obscuridade.

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedado a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)